Tribunal: STF
Processo: AI 712216
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. 
   MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - A 
   jurisprudência da Corte é no sentido de que todo pagamento devido 
   pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios 
   estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a 
   situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de 
   segurança. Precedentes.
II - Agravo improvido.